Tribunal: TJMT
Processo: 1011143-72.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011143-72.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GRACIANO JULIANI - CPF: 729.302.251-49 (RECORRIDO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011143-72.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Claro S/A

Parte Recorrida:
Graciano Juliani

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
22/06/2023

Ordem na pauta: 07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - GOLPE DA PORTABILIDADE DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL – MODIFICAÇÃO NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR - FALHA DE SEGURANÇA POR PARTE DA DEMANDADA DEMONSTRADA –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO AUTOR – FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma de sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.100,34, correspondente ao valor gasto pelo autor para recuperar sua conta no instagram, bem como pagamento de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais), ao reconhecer a responsabilidade da empresa de telefonia demandada pelos prejuízos experimentados pelo consumidor pela portabilidade de linha não solicitada por ele.

2.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, já que a responsabilidade pelos fatos narrados não pode ser lhe imputada. No mérito, pede a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, posto que realizado por terceiro.

3.

Em contrarrazões, o recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré,
postergo
a análise quanto à responsabilidade para apreciação
junto ao mérito da causa, diante do cotejo de todos os elementos processuais do caso concreto, uma vez que a referida preliminar com ele se confunde.

5.

Dito isso, o recorrido afirma que, repentinamente, perdeu acesso a sua linha de telefonia móvel de n. 66 99985-3200, mantida perante a ré, bem como suas contas de e-mail, instagram e outra conta digital.

6.

Além disso, aduz que os falsários utilizaram sua conta do instagram para venda de produtos inexistindo, aplicando golpes por meio da referida rede social.

7.

De sua vez, a empresa demandada sustenta que o referido “golpe” fora realizado por terceiro, supostamente após fornecimento de código pelo consumidor, o que teria ocasionado a referida portabilidade, de modo que não há falar em sua responsabilidade pelo imbróglio.

8.

Ocorre que, da análise dos autos, não há provas mínimas de que, realmente, a portabilidade perpetrada tenha ocorrido após o fornecimento de qualquer informação pelo recorrido.

9.

O que se vê, em verdade, é que terceiro, após violar o sistema de segurança da ré/recorrente, solicitou a portabilidade do número de telefone do recorrido, conforme se vê do contrato de prestação de serviços trazido pelo autor no id. 160754211, págs. 4/6, na data de 02/02/2022.

10.

Sobre o aludido documento, a empresa recorrente não apresentou impugnação específica, tendo se limitado a dizer que o golpe fora praticado por terceiro, o que afastaria a sua responsabilidade.

11.

Observa-se, portanto, que
o fraudador se valeu das informações pessoais do autor para realizar a contratação/alteração do serviço junto à empresa recorrente, que não se certificou acerca da veracidade do pedido, deixando de tomar as
cautelas necessárias que se espera de empresa do porte da ré no momento da finalização do ajuste.

12.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as demandadas, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

13.

No mais, apesar das alegações de que recorrente não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos e, consequentemente, é parte ilegítima para figurar no polo da demanda passivo, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe à empresa ré garantir a regularidade das transações realizadas no âmbito de suas atividades, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

14.

Desse modo, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a restituição do montante
de
R$ R$ 1.100,34 referente aos danos materiais devidamente comprovados pelo recorrido.

15.

Já em relação aos danos morais,

evidente falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais
.

16.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

17.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta redução, eis que se afigura aquém dos valores usualmente fixados por este Relator para hipóteses semelhantes (
N.U. 1006199-67.2021.8.11.0013,
julg. em
29/09/2022; N.U. 1034349-50.2021.811.0001, julg. em 23/08/2022).

18.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023